Tribunal: TJMT
Processo: 1005143-05.2016.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005143-05.2016.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROSALVO DOS SANTOS SALLES - CPF: 205.190.951-20 (AGRAVADO), ROSALVO DOS SANTOS SALLES - CPF: 205.190.951-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

AGRAVADO(S):
ROSALVO DOS SANTOS SALLES

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C EXCLUSÃO DOS CADASTROS RESTRITIVOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA –
IMÓVEL DESOCUPADO –
PEDIDO DE
DESLIGAMENTO DA ENERGIA – CONSTATAÇÃO – COBRANÇA IRREGULAR – NOME NEGATIVADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REDUÇÃO DO
QUANTUM
– DESCABIMENTO – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – APELAÇÃO DESPROVIDA – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO – MESMOS FUNDAMENTOS ANTERIORMENTE APRESENTADOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– INADMISSIBILIDADE – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos anteriormente apresentados, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso não merece provimento.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

AGRAVADO(S):
ROSALVO DOS SANTOS SALLES

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de agravo interno interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação
cível
interposto em face de
ROSALVO DOS SANTOS SALLES
, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ, majorando a verba honorária em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/2015, levando-se em conta a atuação do advogado da parte recorrida nesta instância recursal.

A recorrente reedita suas razões recursais, arguindo, em suma, a

presunção de legalidade dos seus atos, a
inexistência de dano moral, insurgindo-se também em relação ao valor da indenização.

Alega que a parte recorrida não solicitou o desligamento, conforme necessário, sendo na realidade a responsável pela unidade consumidora no período dos débitos em questão, agindo assim no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome nos órgãos de proteção ao crédito, ante a inadimplência.

Por fim, requer a reconsideração da decisão e o provimento do recurso, a fim de que a decisão recorrida seja reformada em todos os seus termos.

Contraminuta apresentada no ID no 50872980 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

AGRAVADO(S):
ROSALVO DOS SANTOS SALLES

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de
agravo interno interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra a decisão monocrática
que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto em face de
ROSALVO DOS SANTOS SALLES
.

Pois bem
.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“
Vistos etc.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Exclusão dos Cadastros Restritivos c/c Indenização por Danos Morais no 1005143-05.2016.8.11.0003 ajuizada por
ROSALVO DOS SANTOS SALLES
, a qual julgou procedente a ação, condenando a empresa requerida ao pagamento da quantia de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), a título de danos morais, que deverá ser corrigida com juros de 1% (um por cento) e correção monetária pelo INPC a contar da sentença. Ainda, declarou inexistente o débito no importe de R$ 303,11 (trezentos e três reais e onze centavos), referentes às faturas descritas e caracterizadas à fl. 64 – ID no 8128684. Ao final, condenou-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ratificando os termos da decisão de fls. 64/66 – ID no 8128684.

Em suas razões recursais, a recorrente alega que o argumento central da decisão se refere ao fato de o recorrido ter sofrido danos não materiais, em decorrência da inclusão “indevida” de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, contudo, extrai-se dos autos que a ora apelante comprovou a relação jurídica havida entre as partes, juntando documentos hábeis para demonstrar a titularidade da unidade consumidora, sendo o autor responsável pelos débitos que geraram a negativação de seu nome, tratando-se a fatura emitida de consumo regular.

Assevera que em dezembro de 2015, foi solicitado o desligamento da unidade consumidora, porém, tal pedido não pôde ser finalizado em razão do impedimento do medidor ali instalado.

Aduz que o procedimento de desligamento se dá através de uma visita de técnicos da concessionária para que seja feita a verificação do medidor, bem como a leitura para a emissão da fatura de consumo final, o que não ocorreu no caso.

Informa que, com o impedimento de acesso ao medidor, o registro de desligamento ficou pendente no sistema da empresa, passando a continuidade de emissão de faturas mensais.

Sustenta a inocorrência de ato ilícito (presunção da legalidade dos atos), não havendo que se falar em qualquer unilateralidade nos documentos apresentados (telas do sistema operacional), tendo agido em exercício regular de direito, pois nada houve de irregular na cobrança dos débitos oriundos do consumo regular da parte recorrida, sendo que, diante da inadimplência, o nome do consumidor restou negativado devidamente.

Defende a inexistência dos danos morais e, alternativamente, postula pela redução do quantum indenizatório, diante da violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões (ID no43947067), o apelado requer o desprovimento do recurso e a condenação da apelante em honorários advocatícios recursais (artigo 85, §11, do CPC/15).

É o relatório.

Decido.

Extrai-se dos autos que a parte autora
ROSALVO DOS SANTOS SALLES
ajuizou a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Exclusão dos Cadastros Restritivos c/c Indenização por Danos Morais no 1005143-05.2016.8.11.0003 em face da requerida
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, aduzindo ser proprietário de um imóvel (barracão comercial) localizado na Rua A-54, Lotes 8/9, da Quadra 131 – Bairro Sagrada Família, sendo cliente/consumidor do serviço de energia elétrica da requerida e registrado em seu nome a Unidade Consumidora - UC 22523546 e/ou 6/2252354-2.

Alegou que o imóvel foi edificado para ser locado às empresas para utilização diversa, porém, diante da crise, o imóvel não foi alugado e o autor, pretendendo reduzir despesas, em 08/12/2015, pelo telefone 0800 6464 196 entrou em contato com a requerida, gerando o protocolo no 28880695, solicitando a suspensão do fornecimento de energia elétrica no imóvel, já estando devidamente quitadas todas as faturas com referência ao ano de 2015.

Esclareceu ter recebido a informação da atendente que seria gerada uma nova fatura proporcional referente ao período de 01 a 08/12/2015, sendo apresentada com a data de 08/12/2015, no valor de R$ 38,11 (trinta e oito reais e onze centavos), que foi devidamente paga no dia 05/01/2016. Contudo, recebeu novamente a fatura Nota Fiscal Série: B-U NF 000.659.970, no valor de R$ 61,32 (sessenta e um reais e trinta e dois centavos), sendo uma conta referente ao mês de dezembro/2015 com vencimento para o dia 28/12/2015.

Relatou que, em 24/12/2015, entrou em contato via telefone 0800 6464 196 com a requerida, gerando o protocolo no 29229023, sendo atendido pela atendente LIANA, onde após relatar toda situação, foi informado da necessidade de realizar o pagamento novamente da fatura, para que fosse concretizada a suspensão do fornecimento no imóvel. Contrariado, porém, para evitar maiores aborrecimentos, no dia 05/01/2016 realizou o pagamento da fatura que foi emitida indevidamente. Mesmo diante de toda comunicação, a requerida continuou emitindo faturas para a unidade consumidora.

Consignou que, em 16/05/2016, recebeu uma ligação da requerida, pela atendente Sra. FRANCISNEIDE, sendo informado que o protocolo era o de número 32188711, onde mais uma vez esclareceu todos os fatos ocorridos anteriormente, onde a atendente confirmou os fatos e a existência do pedido de suspensão do fornecimento de energia na UC, não sabendo o motivo pelo qual a requerida não realizou, momento em que reiterou todos pedidos, sem êxito.

Ressaltou que a UC foi construída, encontrando-se fechada, sem nunca ter sido habitada ou utilizada para qualquer fim, razão pela qual se mostra indevida a inclusão de seu nome nos órgãos restritivos de credito, pelo valor de R$ 303,11 (trezentos e três reais e onze centavos), passando por constrangimento e humilhações.

Ao final, requereu a procedência da ação com pedido de tutela antecipada para a retirada do seu nome dos cadastros de inadimplentes, a declaração de inexistência do débito, a condenação da parte adversa em indenização por danos morais, ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Ao sentenciar, o magistrado singular Dr. Luiz Antonio Sari julgou procedente a demanda, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

Presentes os requisitos de admissibilidade, torna-se cabível o julgamento de plano do recurso, consoante o artigo 932 do CPC/15 e Súmula no 568 do STJ.

Sabe-se que, em se tratando de responsabilidade civil embasada no Código Civil, para sua caracterização, há que se provar o dano, a conduta culposa ou ilícita e o nexo de causalidade (artigos 186 e 927 do CC), por se tratar de responsabilidade subjetiva. Diferentemente, se fundada no Código de Defesa do Consumidor, trata-se de responsabilidade objetiva e para tanto, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, independentemente de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

De início, verifica-se que o caso em comento configura relação de consumo, em que a prestação de serviço está vinculada às normas do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece as hipóteses em que o fornecedor responde objetivamente pelos danos que causar em decorrência dos defeitos dos serviços que presta, independentemente da existência de culpa.

O artigo 14 do CDC dispõe que:

“Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – [...];

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”.

Conforme estabelece o art. 14, § 3o, II, do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Em suma, cinge-se a ação à imputação de responsabilidade à requerida/apelante, pelos alegados danos morais sofridos pelo autor/apelado, em razão do ato levado a efeito por prepostos da concessionária de energia elétrica que não efetuaram o desligamento da energia na unidade consumidora e, posteriormente, lançaram seu nome no cadastro de inadimplentes.

In casu, para comprovar as alegações iniciais, o autor juntou o “Resumo do Relatório” do SCPC, demonstrando que seu nome foi negativado pela requerida, no valor total de R$ 303,11 (trezentos e três reais e onze centavos), constando como último débito 25/05/2016 (ID’s no 43947001 e no 43947026).

Acostou ainda aos autos a “Declaração de Quitação Anual de Débitos” do ano de 2015 (ID no 43947004) e quitação das faturas de Unidade Consumidora - UC 6/2252354-2 (referência dez./2015 – ID’s no 43947005, no 43947006 e no 43947019), pagas em janeiro de 2016.

Nota-se do pagamento dessas últimas faturas, a cobrança de “Custo de Disponibilidade”, “Adic. B. Vermelha”, “ICMS”, “PIS”, “COFINS”, “Lançamentos e Serviços”, “Contrib de Ilum Pub”, além de no “HISTÓRICO DE CONSUMO” constar “0” KWh nos meses do final do ano, ou seja, o autor demonstrou que o imóvel se encontrava desocupado e que tais pagamentos de “tributos” foram feitos, já que o pedido de desligamento foi realizado em dezembro de 2015.

Neste particular, a requerida/recorrente confirma em sua defesa a existência de pedido de desligamento, vejamos um fragmento da contestação:

“Conforme a narrativa da Parte Autora,
no dia 08 de dezembro de 2015 houve pedido de consumo final da Unidade Consumidora registrada sob o no 22523546, oportunidade que a Concessionária emitiu imediatamente Ordem de Serviço para que seus prepostos pudessem deslocar-se ao imóvel objeto da entrega dos serviços e promovessem o devido desligamento.
[...]” (ID no 43947039) (g.n.).

Aliás, consta na sua peça de defesa (ID no 43947039) a informação do serviço “DLG PED CLIENT”, com a data de solicitação em “08/12/2015”, bem como a afirmação de que houve cobrança de “faturamento mínimo”.

Assim, de se reconhecer que houve cobrança irregular pela apelante dos meses seguintes de não utilização do imóvel e devidamente ciente do pedido de desligamento da energia, ou seja, houve falha na prestação dos seus serviços.

Além disso, apenas a tela de sistema operacional da apelante não serve como prova a fim de demonstrar a existência de impedimento para a realização do serviço de desligamento.

Aliás, o STJ já assentou que as telas oriundas do sistema da empresa são consideradas
provas unilaterais
, pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova
(STJ, AREsp no 439153/RS)
.

Portanto, observa-se que a anotação do nome do autor/apelado nos órgãos de proteção ao crédito foi inserida indevidamente.

Destarte, não há dúvida de que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que além de não demonstrar qualquer hipótese de excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC, não comprovou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelado, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC/15.

Desse modo, certo é que ficou comprovado nos autos que a conduta adotada pela concessionária apelante restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

Nesse sentido, bem fundamentou a sentença objurgada, in verbis:

“
Segundo a narrativa constante da inicial, o autor solicitou o desligamento do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora no 6/2252354-2, por mais de uma vez, consoante os protocolos informados na pela de ingresso, não sendo atendido, numa demonstração inequívoca da má prestação de serviço.

A empresa ré, ao ofertar a sua peça de bloqueio, informa que ‘Ocorre, nobre Julgador, que no caso em apreço, o Autor não conferiu o devido acesso ao aparelho medidor de sua Unidade Consumidora, sendo que a vistoria para desligamento da mesma acabou por restar impedida, oportunidade que a Concessionária deixou um comunicado no imóvel informando a ocorrência’ – (grifamos fl.81 – Id 10401173),
todavia, nada centra nos autos para confirmar referida assertiva, ou seja, não juntou nenhum adminículo de prova, mesmo tendo sido oportunizado.

Frisa-se que empresa ré, por sua vez, nada centrou aos autos no sentido de minorar a situação incômoda em que se encontra, dizendo apenas e tão somente que os serviços devidamente prestados pela ré e efetivamente utilizados pelo requerente e, repito, que não efetuou o desligamento em face do autor não ter dado condições para tal, não passa de afirmação vazia.

É certo que a empresa ré reproduziu telas para comprovar suas assertivas, todavia, não menos certo é de que as impressões das telas do sistema da empresa não são hábeis a comprovar a existência da contratação e/ou outro serviço, pois se trata de documento produzido unilateralmente, que somente teria algum valor probatório caso contivesse a assinatura do consumidor, o que não é o caso
. [...]

Do cotejo dos autos, restou evidenciada a má prestação de serviço e o descaso da concessionária de energia elétrica para com o consumidor.” (ID no 43947060) (Destaquei).

Por conseguinte, o prejuízo de ordem moral configura lesão de ordem subjetiva, a qual dispensa a comprovação do reflexo patrimonial do prejuízo, dado o seu caráter in re ipsa
(STJ, REsp no 1.059.663/MS)
.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – COBRANÇA INDEVIDA – ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INSCRIÇÃO IRREGULAR - DANO MORAL - CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in reipsa, isto é, prescinde de prova (STJ REsp n. 1.059.663/MS), pois o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ AgRg no Ag 1365711/RS). A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.”
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 1001543-73.2016.8.11.0003, Relator Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, j. em 16/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019).

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – FATURA ELEVADA DE ENERGIA ELÉTRICA – CONFISSÃO DA REQUERIDA NO PROCON – COBRANÇA A MAIS CONSTATADA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL – ‘IN RE IPSA’ – VALOR – MANUTENÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – ARBITRAMENTO DO DANO MORAL NA SENTENÇA – JUROS DE MORA – CITAÇÃO – DANO MATERIAL – FRATURA INDEVIDA PAGA EM DÉBITO AUTOMÁTICO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ENGANO JUSTIFICÁVEL – ART. 42 DO CDC – ALEGADA IRREGULARIDADE NA UNIDADE CONSUMIDORA NÃO COMPROVADA – HONORÁRIOS – SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – ART. 85, §2o, DO CPC/2015 – REQUERIDA 100% SUCUMBENTE – AMBOS OS RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

1- ‘O pedido do autor contido na exordial deve ser interpretado levando em consideração toda a petição inicial, e não apenas o capítulo ‘dos pedidos’, utilizando-se o método lógico-sistemático.’ (AgRg no REsp 769.765/SP, julgado em 15/08/2013), o que, com certeza, é aplicado também aos recursos.

2- ‘Não tendo a Concessionária se desincumbido do ônus de comprovar que os valores excessivos lançados nas faturas de energia elétrica da Unidade Consumidora do Apelado são correspondentes ao efetivo consumo evidencia-se indevida a sua cobrança. Constatada a falha na prestação de serviços da Concessionária que injustificadamente lança valores exorbitantes e que não condizem com o consumo médio de energia pelo Autor da demanda resta inafastável a responsabilidade civil e o dever de indenizar da demandada.” (Ap 143250/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 12/03/2018).

3- ‘A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos’ (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016).4- [...].”
(TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0000602-20.2010.8.11.0014, Relatora Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, j. em 21/08/2018, Publicado no DJE 27/08/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA COM VALOR COBRADO A MAIOR – COMPROVAÇÃO – ABATIMENTO NAS FATURAS POSTERIORES NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AOS FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS E EXTINTIVOS - ARTIGO 333, II, DO CPC – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONSTATAÇÃO – DANOS MORAIS DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Evidenciado que houve o pagamento a maior da fatura emitida pela concessionária de energia elétrica, sem que houvesse o abatimento posterior prometido pela requerida, indevido o corte no fornecimento de energia na residência da autora, passível de indenização.O constrangimento e o abalo sofridos decorrentes de cobrança indevida de fatura de energia elétrica, referente à unidade consumidora diversa, configura dano moral indenizável, mormente quando há inscrição do nome nos cadastros de inadimplentes. Se o quantum indenizatório atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não há razão para sua redução
.
”
(TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0001255-90.2012.8.11.0098, Relatora Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 03/06/2015, Publicado no DJE 26/06/2015).

Em relação ao pleito recursal da parte requerida/apelante de redução do valor da indenização por dano moral, tenho que não merece prosperar.

Com efeito, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o quantum indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante, bem como os transtornos causados ao consumidor/autor, bem como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser mantido em R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).

Ora, o autor/apelado precisou ingressar com a presente demanda para ter o seu nome retirado do cadastro de inadimplentes, conforme se vê da decisão de ID no 43947028 de deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar à requerida a exclusão do nome e CPF do requerente dos órgãos de restrição ao crédito.

A propósito:

“[...] O valor da reparação fixado na sentença de modo razoável não comporta redução.”
(TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relator Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 23/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019).

Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ,
nego provimento ao recurso
monocraticamente.

Por fim, a verba honorária comporta majoração para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/2015, levando-se em conta a atuação do advogado da parte recorrida nesta instância recursal.

P.I.C.

Cuiabá, 23 de junho de 2020.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora
”
(ID no 47278977).

No caso em tela, a agravante reedita suas razões recursais, a fim de rediscutir as questões já decididas na decisão monocrática recorrida, a qual bem fundamentou
acerca da
existência de cobrança irregular pela recorrente dos meses seguintes de não utilização do imóvel e devidamente ciente do pedido de desligamento da energia, ou seja, houve falha na prestação dos seus serviços.

Também, a decisão esclareceu que apenas a tela de sistema operacional da recorrente não serve como prova a fim de demonstrar a existência de impedimento para a realização do serviço de desligamento, citando julgado do STJ, o qual assentou que as telas oriundas do sistema da empresa são consideradas provas unilaterais, pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova
(STJ, AREsp no 439153/RS)
.

Assim, concluiu-se que a anotação do nome do autor/recorrido nos órgãos de proteção ao crédito foi inserida indevidamente, gerando o dever de indenizar em valor razoável –
R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais)
, conforme bem definido na sentença e mantido neste Tribunal.

In casu
, a parte agravante, ao interpor o agravo interno, limitou-se a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados na apelação, não cumprindo o disposto no artigo 1.021, §1o, do CPC/15.

No caso em comento, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática. Pelo contrário, simplesmente reproduziu os mesmos argumentos anteriormente apresentados na apelação.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno não merece provimento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020